Tribunal: TJDFT
Processo: 0721380-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÃO. MERA QUITAÇÃO PARCIAL. REVOGAÇÃO DE PENHORA. DESCABIMENTO.

1. Não tendo havido acordo entre as partes para o pagamento parcelado do débito, os depósitos promovidos pelo executado caracterizam mera quitação parcial da dívida e não conduzem à revogação da penhora de bem móvel enquanto não houver a quitação integral.

2. Agravo de instrumento não provido.